Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. É do conhecimento que as declarações prestadas pelos policiais que participam da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso, até porque, da análise da dinâmica narrada pelos envolvidos, não se pode inferir, estreme de dúvidas, que o réu era o proprietário das drogas apreendidas pelos agentes, muito menos se presumir que ele, efetivamente, estaria traficando drogas no local.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", no caso, impõe-se a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.